Tribunal: TJDFT
Processo: 0757073-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE MAIS DE 19 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. PASSAGEIROS IMPOSSIBILITADOS DE PEGAR MALAS E REMÉDIOS PARA A GESTANTE. ASSISTÊNCIA PRECÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 640,00 a título de indenização por danos materiais, bem como a quantia de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada parte autora, a título de indenização por danos morais. Nas razões do recurso, alega a inexistência de danos materiais, ao argumento de que o voo foi cancelado devido a manutenção não programada da aeronave, que impediu a decolagem por fatos alheios à sua vontade. Ademais, não foi aplicado a Convenção de Montreal, que trata sobre os danos, bem como ausente dano moral a ser reparado. Pugna, pois, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a minoração do valor da indenização por danos morais (ID 16926703).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16926704). As contrarrazões foram apresentadas (ID 16926707).
III. A parte recorrente em nenhum momento se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar inexistência de dano a ser reparado e que não houve decolagem devido a manutenção não programada da aeronave.
IV. No caso, a parte recorrida, após adquirir passagens aéreas de Brasília/DF e destino final Nova Iorque, com escala em São Paulo, para realizarem compras do enxoval do seu primogênito, com saída marcada para o dia 22/01/2018, às 21h35 e horário de chegada em Nova York, no dia 23.01.2018, às 9h, no portão de embarque em Guarulhos foram informados que o voo teria um atraso, em seguida, souberam do cancelamento do voo. Após longo martírio, pois não conseguiram retirar suas malas junto a companhia, onde haviam remédios para a gestante e roupas limpas para se recomporem, chegaram em Nova York no dia 24.01.2018, às 4h, ou seja, 19 horas de atraso, bem como houve a perda de uma diária no Hotel em que se hospedaram, o Crowne Plaza Times Square.
V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a alegação por si só de que a manutenção não programada da aeronave, que impediu a decolagem, não afasta a responsabilidade da empresa aérea. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os eventuais danos suportados pelo autor são inexistentes, uma vez que devido ao atraso perderam uma diária no hotel onde estariam hospedados (ID 16926663).
VI. No julgamento do RE 636331 o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 210) fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
VII. No caso em tela, o valor da indenização por dano material devido à parte recorrida deve ser limitado a R$ 5.704,65, e a limitação da indenização está restrita ao dano material, uma vez que a Conversão de Varsóvia não versa sobre dano moral, a não ser para proibir o dano punitivo (artigo 29). O RE 766.618 não permite concluir pela aplicação do limite indenizatório também ao dano moral, pois apenas decidiu sobre o prazo prescricional da ação indenizatória, tendo assentado que este é de 2 anos.
VIII. Assim, a impossibilidade de embarque e chegada ao destino final, com atraso significativo (aproximadamente de 19hrs) ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, sendo que a gestante do casal ficou sem seus remédios e eles desprovidos de roupas limpas, configurando dano moral indenizável.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais seja, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 5.000,00, para cada parte recorrida, conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.